Tribunal: TJBA
Processo: 8024212-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024212-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TATIANA DE ARAUJO CAMPOS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de anotação em nome da Apelante no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), bem como o pleito de indenização por danos morais. A Apelante sustenta que seus dados foram inseridos no referido sistema sem prévia notificação pela instituição financeira responsável, requerendo a exclusão do registro e a reparação por supostos prejuízos morais decorrentes da anotação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira torna ilegal a inserção de dados no SCR/SISBACEN; (ii) verificar se tal inserção, sem prévia notificação, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada considera o SCR/SISBACEN como banco de dados com natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparável a cadastros como SPC e SERASA, razão pela qual se aplica a exigência de notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da instituição financeira que origina a operação de crédito e insere os dados no SCR, não sendo o Banco Central parte legítima para responder por eventual ausência de notificação, conforme entendimento pacificado na Súmula 572 do STJ. A ausência de notificação prévia caracteriza falha no dever de informação e, por conseguinte, torna ilegítima a anotação no SCR/SISBACEN, ensejando a exclusão da inscrição irregular. A indenização por danos morais, todavia, não é devida quando não comprovados abalo moral ou prejuízo concreto decorrente da anotação, especialmente quando a dívida é existente e não contestada, e ausente prova de recusa de crédito em razão específica do registro impugnado, conforme entendimento reiterado do STJ (Súmula 385) e dos Tribunais Estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de inserir seus dados no SCR/SISBACEN, sob pena de ilegalidade da anotação. A omissão na notificação prévia não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto ou situação vexatória decorrente da anotação. A responsabilidade pela notificação prévia não recai sobre o Banco Central, mas sobre a instituição credora que alimenta o sistema. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8024212-57.2025.8.05.0001, sendo Apelante TATIANA DE ARAUJO CAMPOS e Apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.